Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Alimentos. Revelia. Binômino necessidade/possibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a trinta por cento (30%) do salário mínimo, além das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença observou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a majoração da pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar visa assegurar a proteção do credor de alimentos, devendo atender às necessidades mensais, comuns e ordinárias da vida de quem os recebe, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da revelia, não é absoluta nas ações de alimentos, competindo ao julgador apurar a real capacidade contributiva do alimentante.
5. Restando ausentes os elementos probatórios aptos à análise do binômio necessidade/possibilidade, deve prevalecer a pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706275-95.2023.8.07.0017, Rel. Luis Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025; TJDFT, APC no 00076837820178070016, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 7/8/2019.